Tribunal: TJES
Processo: 0000363-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-04.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELMA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, absolvendo-a quanto ao delito de associação para o tráfico. A Defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima, sob alegação de bis in idem na modulação da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, após a utilização da natureza e quantidade de drogas para exasperar a pena-base, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 712 da repercussão geral, estabelece que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a modulação da fração do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em elementos genéricos (REsp n. 2.034.288/PR).

5. As circunstâncias concretas da apreensão — presença de duas balanças de precisão, dois frascos de ácido bórico, diversas munições de calibres variados e utilização da residência para armazenamento de drogas e munições — evidenciam maior envolvimento da acusada com a narcotraficância e justificam a aplicação da fração mínima de 1/6.

6. A jurisprudência do STJ admite a fixação da minorante no patamar mínimo quando a quantidade de droga e a apreensão de petrechos típicos do tráfico revelam maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, conforme o Tema 712 do STF.

2. A apreensão de petrechos típicos do tráfico e a utilização do imóvel para armazenamento de drogas e munições constituem fundamentos idôneos para a fixação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 712 da repercussão geral; STJ, REsp n. 2.034.288/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.3.2025, DJEN 26.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIELMA SILVA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17172657), a Defesa postula tão somente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, sob o argumento de que a sentença incorreu em “
bis in idem”
para a modulação da fração.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18008398), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18041429), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIELMA SILVA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17172657), a Defesa postula tão somente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, sob o argumento de que a sentença incorreu em “
bis in idem”
para a modulação da fração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17003838) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, e nos arts. 12 e 16, ambos do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 20 de fevereiro de 2024, no bairro Nova Carapina II, em Serra/ES, policiais militares se deslocaram até a residência da ré, após o recebimento de uma denúncia anônima via "Disque Denúncia", informando que a acusada havia recebido dois homens em um veículo HB20 para o transporte de drogas e armas.

Ao chegarem à residência, os policiais militares realizaram um cerco e flagraram a denunciada arremessando sacolas com entorpecentes pela janela dos fundos. Após a abordagem, a própria denunciada indicou a existência de mais drogas no guarda-roupas e munições em uma sapateira.

A acusação aponta que a denunciada se associou a terceiros para atuar no tráfico de drogas, exercendo a função de armazenar e preparar os entorpecentes que seriam distribuídos na região.

No local, foram apreendidas 89 (oitenta e nove) buchas de maconha e uma sacola com material cortado da mesma substância; 105 (cento e cinco) papelotes de cocaína, um pote de maionese e 391 (trezentos e noventa e um pinos) contendo cocaína, 145 (cento e quarenta e cinco) pedras de crack, dois frascos de ácido bórico, duas balanças de precisão e diversas munições de calibres variados (.380, 9mm, .40, .38 e 5.56).

Após regular instrução processual, o Sentenciante absolveu a acusada da prática do crime de associação para o tráfico e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito foi comprovada pelo laudo químico de ID nº 49784915 e pelo laudo de exame balístico de ID nº 49951538, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com base nas circunstâncias do delito e na natureza e quantidade dos entorpecentes.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Sentenciante aplicou a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 1/5 (um quinto) e a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), sob o fundamento da “
variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliado às circunstâncias da detenção da acusada
”.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercurssão geral (Tema nº 712), firmou entendimento no sentido de que as “
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Ademais, consoante entendimento do STJ, “
apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante
” (REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, a princípio, a natureza e quantidade dos entorpecentes, como já foram utilizados para exasperar a pena-base, não serviriram para modulação do vetor referente ao tráfico privilegiado.

Não obstante, as circunstâncias da apreensão recomendam a aplicação da fração mínima.

Isso porque, além dos entorpecentes e das munições, houve a apreensão de dois frascos de ácido bórico e de duas balanças de precisão, itens que demonstram um maior envolvimento da acusada na narcotraficância.

Não se pode olvidar, ainda, que a residência da acusada era utilizada para armazenamento de entorpecentes e munições para o narcotráfico atuante na região, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...)
5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (1,25kg de maconha, dividida em 269 porções), aliadas à apreensão de petrechos (dois rádios comunicadores, 62 kits com isqueiro e pacote de seda, balança de precisão e caderneta com anotações típicas de contabilidade do tráfico), justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6.
6. A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese (...) (AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Firme nessas premissas, mantenho a aplicação da fração mínima (1/6) referente ao privilégio e, via de consequência, a pena definitiva da acusada fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.